Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707704-36.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso, a embargante aponta omissão no julgado aduzindo que os juros de mora deveriam observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Ocorre que, embora decidido na origem, não houve insurgência da embargante quanto a esse ponto específico em seu recurso, tendo a sentença sido mantida (exceto quanto aos honorários advocatícios) pela rejeição expressa dos argumentos ventilados na apelação. Em tal circunstância, não há de se falar em omissão. 4. Nos termos do artigo 1.025, do CPC/2015, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade. 5. Embargos de Declaração improvidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o-F da Lei 9.494/1997 e 12 da Lei 8.177/1991, ao manter a fixação de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desbordando da orientação vinculante fixada no REsp Repetitivo 1.492.221 (Tema 905). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a “violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). Também não deve transitar a suposta contrariedade aos artigos 1o-F da Lei 9.494/1997 e 12 da Lei 8.177/1991, pois as incidências das citadas normas sequer foram cogitadas na apelação, o que configura a vedada inovação recursal (EDcl no REsp 1776418/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/2/2021). Além disso, a Corte Superior “exige, na instância especial, o indispensável prequestionamento também no que se refere às matérias de ordem pública”. (AgInt nos EREsp 1549836/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/2/2021). Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no EDcl no REsp 1766336/TO, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 17/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015